Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709392-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: FVW VEICULOS EIRELI, ROSANIA RIBEIRO DOS SANTOS VIEIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Do cotejo dos autos, apura-se que a parte recorrente se insurge contra provimento jurisdicional proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília (ID origem 187165404), o qual tão somente rejeitou pedido de reconsideração quanto ao indeferimento de expedição de ofícios decidido no ID origem 185763171. Em suas razões recursais, o agravante limitou-se a sustentar a necessidade de deferimento dos ofícios, inclusive em tutela de urgência, sem, no entanto, aclarar acerca da questão processual da preclusão. Assim, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA EVENTUAL INCIDÊNCIA DA PRECLUSÃO DA(S) MATÉRIA(S) ABORDADA(S) NO RECURSO EM EXAME, EIS QUE O DESPACHO ID ORIGEM 187165404 TRATA TÃO SOMENTE DE REITERAÇÃO DE PLEITO, EM SEDE DE RECONSIDERAÇÃO, JÁ ANTERIORMENTE APRECIADO EM DECISÃO (ID ORIGEM 185763171) APARENTEMENTE NÃO IMPUGNADA, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito, levando em conta os limites objetivos do recurso, que são fixados pela decisão agravada. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento, total ou parcial, do recurso à baila, ante o possível reconhecimento da preclusão da(s) matéria(s) recorrida(s). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator